Tribunal: TJDFT
Processo: 0736726-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração do réu visando a sanar omissão e obscuridade no acórdão relativo à atualização do débito não tributário.
2 – Embargos de declaração. Atualização do débito não tributário. Correção monetária. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não há omissão, contradição, obscuridade a ser sanada ou erro material a ser corrigido nos parâmetros relativos à atualização do débito não tributário, fixados no acórdão embargado. Não houve modulação de efeitos nos embargos de declaração opostos no RE 870.947 SE, de modo que a tese que foi fixada no recurso paradigma aplica-se com efeitos retroativos. Por conseguinte, prevalece o que foi fixado no acórdão embargado, de que, em se tratando de relação jurídica não tributária, a correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX; ADI 5348, MIN. CÁRMEN LÚCIA), consignando apenas que o índice é aplicado tanto na fase de cognição quanto de execução.
3 – Embargos de declaração rejeitados.
E